Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de “PRÓ-ATIVIDADE ESPORTES LTDA – ME” e do ora agravante, para satisfação de um crédito no valor de R$ 1.431,10 (mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos). Pela decisão agravada, o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição judicial da quantia correspondente ao crédito exequendo acima indicado. O agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a desconstituição da penhora. Para tanto, o agravante defendeu a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, sob a alegação de se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Asseverou que os extratos que constam nos Ids. 5380587 e 5380590 comprovam que os valores penhorados correspondem a quantias recebidas como educador físico (“Coordenador de Professor” e “Personal Trainer”). Por fim, o agravante discorreu acerca de suas condições pessoais e financeiras, destacando que os valores penhorados são destinados à sua subsistência e de sua família. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que não acolheu a impugnação à penhora, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o d. julgador de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada, o que afasta qualquer prejuízo ao agravante, seja de ordem material, seja de natureza processual. Assim, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto não há razões que impeçam a constrição judicial. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada é oriunda de sua remuneração como educador físico (“personal trainer”). Do exame dos extratos bancários do executado/agravante (Id’s. 85380590, 85380587, 88722007 e 88722005), é possível concluir que há, além de crédito sob a rubrica “CR SALARIO”, outros depósitos sem vinculação com o depósito de valores provenientes de sua atividade como educador físico. Efetivamente, não há como vincular os demais valores depositados na conta bancária do executado com quantia recebida a título de remuneração, razão pela qual não há como reconhecer, “prima facie”, a natureza salarial das mencionadas quantias. Com isso, diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes na conta bancária do executado, ora agravante, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator